Tribunal: STF
Processo: ARE 1468784
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – ANP – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - INFRAÇÃO CONTINUADA - OCORRÊNCIA DE DIVERSAS INFRAÇÕES DA MESMA NATUREZA - APLICAÇÃO DE MULTA SINGULAR – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMOS LEGAIS – REGIME RECURSAL DO CPC/1973 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - Ausência de vícios capazes de fulminar a legalidade da autuação, operada pela ANP, e inexistência de qualquer ofensa ao devido processo legal no âmbito administrativo, tendo sido garantidos o contraditório e ampla defesa, com regular intimação da PETROBRAS acerca de todas as fases. - A produção de prova pericial foi negada no âmbito administrativo por não ser medida eficaz para a mensurar a alegada vantagem econômica auferida (VEA). Afirmar que não é possível calcular a VEA não significa dizer que não foi identificada vantagem econômica para a concessionária, mas, sim, que não foi possível apurar naquele momento o montante do real benefício obtido, impondo-se assim o arbitramento. - A ANP assinalou que quando não é possível no momento da decisão administrativa calcular com precisão o valor da vantagem econômica auferida, o percentual de majoração da multa é menor. Tendo sido adotado o percentual de 50% do valor estabelecido no tipo infracional, não se adotou o patamar máximo ali estabelecido. - Nas hipóteses nas quais uma única ação fiscal apura o cometimento de uma sequência de violações da mesma natureza, deve-se reconhecer o fenômeno da infração continuada, ensejando a aplicação de uma multa apenas, por analogia com o art. 71 do CP. Precedentes: STJ - O termo inicial dos juros moratórios é a data em que se verificou o vencimento da multa, após a decisão administrativa que a aplicou, pois é quando o devedor, ciente da dívida, opta por não efetuar o pagamento, dando azo à incidência do encargo. - Os acréscimos legais são devidos a partir do trigésimo dia após a decisão que confirmou a autuação porquanto aos recursos administrativos não é atribuído efeito suspensivo. - O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Precedentes do Eg. STJ - Reduz-se os honorários arbitrados, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973. - Remessa necessária e à apelação da ANP não providas e recurso da Petrobras parcialmente provido” (eDOC 23 – ID: 95a596d6, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de se utilizar o instituto da continuidade delitiva nas infrações administrativas.



    Alega-se que não há, tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto nos acórdão da Colenda Sétima Turma Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fundamentação normativa para a aplicação, por analogia, do dispositivo do artigo 71 do código penal para disciplinar o processo administrativo, pois, como dito, a Administração Pública só pode agir a partir de autorização legislativa expressa (artigo 37, CF), não tendo havido a indicação no acórdão recorrido de qual o diploma que preenche o requisito de validade imposto no artigo 37 da Constituição Federal (eDOC 33 – ID: 61571e37, p. 7).



    Pretende-se, assim, que sejam aplicadas multas distintas para condutas distintas.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a possibilidade de aplicação analógica do art. 71 do Código Penal às infrações administrativas. Ato contínuo, reconheceu a prática de duas infrações em continuidade delitiva, de maneira a aplicar apenas uma multa pelas condutas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Consoante se vê da documentação colacionada aos autos, na referida inspeção foram constatadas infrações aos art. 4º, III e IV, e art. 5º, do Decreto 2705/98 e itens 5.1, 7.1.12, 7.1.6, 7.2.5, 7.3.1, 8.2.3 e 8.2.5.2 do Regulamento Técnico de Medição aprovado pela Portaria Conjunta ANP/INMETRO 1/00, resultando em subsunção às figuras descritas pelos arts. 3º, V e IX, da Lei 9847/99, o que consubstanciou a lavratura do auto de infração 808- 105-1333-401109. As 13 infrações em conjunto totalizaram o valor de R$ 15.950.000,00 (quinze milhões, novecentos e cinquenta mil reais). 



    Como bem salientado na sentença atacada, não há qualquer ofensa ao devido processo legal no âmbito administrativo, tendo sido garantidos o contraditório e ampla defesa, com regular intimação da PETROBRAS acerca de todas as fases.



    (...)



    Quanto ao reconhecimento de unidade de condutas descritas nos itens 1 a 3, 4 a 11, 13 e 14 do auto de infração, mediante aplicação do instituto da continuidade delitiva administrativa, caminhou bem a sentença ao reconhecer a unicidade de condutas apenas nos itens 1 a 3, sendo as demais condutas distintas entre si, consoante descrição contida no auto de infração. 



    No ponto, convém destacar que a tese da infração continuada, ensejando a aplicação de uma multa apenas, por analogia com o art. 71 do CP, vem sendo cada vez mais aceita pela jurisprudência pátria.



    (...)



    Pelo exposto, sendo esse o único ponto atacado no recurso da ANP, não merece provimento a apelação, face à plena aplicabilidade da tese da infração continuada no caso concreto, especificamente no tocante às infrações 01 a 03 do auto de infração, referentes ao item 5.1 do Regulamento Técnico de Medição aprovado pela Portaria Conjunta ANP/INMETRO n.º 01/00. Não sendo reconhecida a unicidade de condutas nas demais infrações, não merece prosperar o recurso da Petrobras nesse ponto específico” (eDOC 23 – ID: 95a596d6, p. 6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar e integrar o instituto da continuidade delitiva de acordo com o sistema de normas do direito administrativo sancionador, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a efetiva ocorrência da continuidade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE 1.409.700, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.11.2022;  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E RETROATIVIDADE: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. A discussão a respeito da vigência da lei no tempo e sua retroatividade possui natureza infraconstitucional, possuindo previsão geral na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cuja análise de interpretação ao caso concreto é incabível no campo extraordinário. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Eventual divergência no tocante ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, quanto à aplicabilidade da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o cotejo entre o parecer jurídico apontado pelo recorrente, abrangência de seus efeitos, e a norma infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1313237 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 27.09.2022 – grifo nosso)  



    “Direito Tributário E Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. infração administrativa. Sanção. Aplicação do art. 106 do CTN. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reformou acórdão da origem. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1434481 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e do Consumidor. Programa “Nota Fiscal Paulista”. Lei estadual nº 12.685/07. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 3. Para afastar o entendimento do Tribunal de origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1276672 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.06.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23 - ID: 95a596d6, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente